Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-22.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006849-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO DE TAL (EMBARGADO), DIEGO DE TAL (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0002-45 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006849-22.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA

EMBARGADOS: CELSO DE TAL e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA
de decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 1002160-18.2022.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada contra
CELSO DE TAL e outros
, em que se indeferiu liminar possessória, com designação de audiência de justificação.

A embargante diz que “
a ação intentada é justamente a manutenção de posse, ação esta que é nada mais que o mecanismo jurídico correto para que o possuidor proteja a sua posse de uma turbação que PODERÁ se tornar um esbulho
”.

Pede que “
sejam sanadas as contradições e obscuridades existente no r. acórdão, possibilitando assim, que o mesmo reflua do posicionamento externado, aplicando, se necessário, os devidos efeitos modificativos para dar provimento ao recurso intentado
” (id. 129557196).

A parte embargada não foi citada em primeiro grau, e tem qualificação e endereço desconhecidos (id. 125467673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, saliento que entendimento do STJ no sentido de que,
“não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo

de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

O processo não pode correr em sede recursal
ad eternum
para que a parte agravada responda recurso interposto contra decisão proferida
inaudita altera pars
em primeira instância, pois esta é a natureza do pedido de tutela de urgência, justamente a apreciação de um pedido sem que a parte contrária sobre ele possa se manifestar previamente.

Destaco entendimento do Excelentíssimo Des. LUIZ CARLOS DA COSTA em caso análogo, no sentido de que
“Deferida a medida cautelar de indisponibilidade de bens antes de estar formada a relação processual, é desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, porquanto é da própria natureza das liminares que sejam elas estabelecidas inaudita altera parte. O contraditório será exercido, porém em momento posterior à providência acautelatória, a não se poder falar em violação ao artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.”
(ED 24503/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016).

Logo, dispensável a apresentação de contrarrazões se a parte embargada não foi citada e não foi encontrada para responder o agravo, sendo a decisão atacada proferida
inaldita altera pars
.

Pois bem.

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA
de decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse n. 1002160-18.2022.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada contra
CELSO DE TAL e outros
, em que se indeferiu liminar possessória, com designação de audiência de justificação.

A embargante diz que “
a ação intentada é justamente a manutenção de posse, ação esta que é nada mais que o mecanismo jurídico correto para que o possuidor proteja a sua posse de uma turbação que PODERÁ se tornar um esbulho
”.

A embargante confunde os institutos, pois a pretensão de impedir turbação ou esbulho, quando se PODE perder a posse (ameaça), é o interdito proibitório, e não a ação de manutenção de posse.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022